Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Número do processo: 0708406-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: WAGNER FERNANDES PINHEIRO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial (proc. 0026529-62.2015.8.07.0001), ajuizada pelo agravante contra o agravado, WAGNER FERNANDES PINHEIRO. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 149387802, do processo de referência): Observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT "A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que transcorrido o prazo da suspensão em 28/04/2022. Nesta sede, o exequente, ora agravante, pede a reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa de bens do agravado pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD. Aduz que o executado “apesar de ter sido devidamente citado, não efetuou o pagamento do débito e nem nomeou bens à penhora que, na prática, pudessem satisfazer os interesses do Agravante nesta demanda”. Acrescenta que houve parcial êxito em pesquisas anteriores pelos Sistemas BACENJUD e SISBAJUD, tendo sido negativas as realizadas pelo INFOJUD e RENAJUD, neste último, porque os automóveis localizados estavam alienados fiduciariamente. Ressalta que “também realizou pesquisas extrajudiciais, inclusive, junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, no entanto, não foram localizados bens registrados em nome do Agravado que fossem passíveis de penhora, conforme documentos de ID ́S 30080577 e 146805440”. Ao final, pede o seguinte: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) seja concedida a liminar com o objetivo de que se realize a pesquisa de bens do Devedor, ora Agravado, junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD. 3) sejam requisitadas as informações ao juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) que, no mérito, seja deferida a pesquisa de bens do Devedor, ora Agravado, junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, confirmando, assim, a liminar e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido; Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44496736). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A decisão vergastada indeferiu nova consulta aos sistemas Sisbajud, RenaJud e Infojud. para localização de bens, ao fundamento que a reiteração das pesquisas exige comprovação de “eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez”. Em consideração aos fatos narrados pelo agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas requeridos. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito emexecução de título extrajudicial. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação, no processo, é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Nesse sentido, os sistemas informatizados de dados foram criados como meios a serem empregados para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendidos critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto. Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. O processo obedece a uma sucessão de atos destinados a um fim, não havendo nenhum sentido na renovação deles, quando se revelarem inúteis ou de improvável êxito. Por outro lado, a reiteração da consulta aos sistemas informatizados não está vinculada a critério erigido pela praxe forense da prova de mudança da situação financeira do executado ou a demonstração da possibilidade de sucesso na renovação da diligência. Essa exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico e se mostra contraditória, porque a intenção com a solicitação da consulta aos sistemas informatizados é justamente a pesquisa da existência de bens que possam satisfazer o crédito, porque por outros meios não se localizou algum. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se localizar bens em nome do devedor passíveis de penhora, notadamente no caso concreto em que as pesquisas anteriores Sisbajud e Renajud foram feitas em 7/4/2021 (Ids 88128976 e 88128977), e ao Infojud foi feito em 14/12/2021 (Id 111324317). Validamente, o decurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa nos sistemas, como demonstrado acima, possibilita o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira da parte agravada e a necessidade de cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para o próprio agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do recorrido, especialmente porque a consulta pontual realizada no sistema anterior fracassou. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, apesar de não haver comprovação de alteração da situação econômica do agravado. Em precedentes recentes, esta Turma tem adotado este mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. CABIMENTO DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. 1.Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD foram efetivadas há aproximadamente 1 (um) e (2) anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome dos devedores, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1663757, 07320397120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). DECURSO DE TEMPO DE QUASE DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425/STJ E EM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631/STF. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Admite-se a reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, Infojud e RenaJud, quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1629634, 07274105420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa nos sistemas Sisbajud, RenaJud e InfoJud na tentativa de localização de bens em nome do agravado, diante do lapso temporal de mais de 1 ano decorrido desde as últimas tentativas, reconheço a probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, há a fluência da prescrição intercorrente em curso, de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a pesquisa de bens em nome do agravado nos sistemas Sisbajud, RenaJud e Infojud. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação das consultas. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora